Tribunal: TJDFT
Processo: 0732166-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732166-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIO MADURO DE ABREU, CLELIA MADURO DE ABREU AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por AURÉLIO MADURO DE ABREU e CLELIA MADURO DE ABREU, em face da decisão proferida (ID 204586629, dos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0703029-08.2024.8.07.0001), que deferiu a penhora sobre bem imóvel de propriedade do executado AURELIO MADURO DE ABREU. A tutela de urgência foi indeferida (ID 62867445). Contrarrazões ofertadas (ID 63869704). A análise dos autos originários (ID 210839740) revela que foi acolhida a impugnação do executado, referente ao imóvel de matrícula n.o 79.276, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Apartamento n° 101, do Bloco "J", da SQS-312, de Brasília/DF, para que seja desconstituída a penhora. Relatei. DECIDO. A decisão de desconstituição da penhora enseja a perda de objeto do agravo de instrumento, porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A parte interessada deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Assim, considerando que o recurso foi aviado pelo recorrente a fim de desconstituir a penhora, resta prejudicado o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital